Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710430-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: GISELLE AUGUSTA DE JESUS CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COPER MONTE VERDE COOPERATIVA HABITACIONAL contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos sob o procedimento comum no 0735144-47.2022.8.07.0003, ajuizado pela agravante em desfavor de GISELLE AUGUSTA DE JESUS CARDOSO, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 150403170 dos autos originários): “Mantenho o sigilo sobre os documentos anexados com a petição de ID 149451674. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça, pois não restou demonstrada a incapacidade de recolhimento das custas que, aliás, possuem valor módico nesse Tribunal. A cooperativa autora possui um alto valor em ativos não circulantes, o que não a coloca em condição de hipossuficiência. O benefício da gratuidade destina-se aos efetivamente necessitados. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões recursais (ID 44916057), afirma que o patrimônio da cooperativa corresponde a lotes imobilizados, que geram despesas para manutenção. Afirma que seu patrimônio é constituído de ativos patrimoniais, não circulantes. Alega ser cooperativa sem fins lucrativos. Informa que, diante da pandemia do covid-19, teve que realizar empréstimo para conseguir efetuar o pagamento de suas obrigações. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. Caso não seja o entendimento desta relatora, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive, é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os balancetes, anexados aos autos, apontam patrimônio líquido no valor de R$ 1.102.594,75 (um milhão, cento e dois mil e setenta e cinco centavos), conforme documento de ID 144861103 - Pág. 5. Pondera-se que, embora a agravante alegue a existência de dívidas, o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Assim sendo, em análise superficial, verifica-se que a cooperativa possui patrimônio líquido considerável e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. Além disso, os extratos da conta da cooperativa indicam que a agravante possui investimentos, tanto é que o valor de R$ 37.645,24 foi transferido no dia 06/10/2022 para aplicação (ID 144861104 - Pág. 3). Do mesmo modo, vários outros valores foram transferidos para aplicação conforme os extratos anexados indicam. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não logrou êxito a pessoa jurídica em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE PROVA DA PENÚRIA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS. RECURSOS DESERTOS. 1. A Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, concede o beneficio da JUSTIÇA gratuita aqueles que declararem não terem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 2. O benefício da JUSTIÇA gratuita pode ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Para as pessoas físicas, exige-se, apenas, a declaração de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, sem serem atingidos na sua subsistência. Para as pessoas jurídicas, além da declaração feita pelo seu representante legal, deverão juntar provas de situação de penúria. 3. Se a parte não tem direito ao benefício da justiça gratuita, nem juntou o preparo, necessário se faz reconhecer que os apelos são desertos. Por conseguinte, o recurso fica descoberto dos requisitos de sua admissibilidade. 4. Recursos do autor e do réu não conhecidos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora